Tribunal: CARF
Processo: 10640.001206/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação in natura, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10640.001206/2010-55
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.148 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVE SUL VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-
alimentação in natura, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2803-001.226 de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio-alimentação in natura. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam:
[...]
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL (AIOP). CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS.
RECOLHIMENTO.
OBRIGATORIEDADE. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELO EMPREGADOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001206/2010-55
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.001206/2010-55

PAGAMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO
NO PAT. DESNECESSIDADE.
1. A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais.
2. O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
-
conforme
paradigmas
2403‐000926
e
205‐01284,
incidem
contribuições
previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura, quando tal verba for paga
em desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não
conhecimento do apelo fazendário, ou, sucessivamente, o seu desprovimento. O sujeito passivo
também interpôs recurso especial.
Despacho de saneamento de efl. 163, em que determinado o envio dos autos à
Câmara, para exame de admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte e posteriores
trâmites.
Em despacho de admissibilidade, não foi conhecido do recurso da contribuinte,
por falta de objeto, e os autos foram devolvidos a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação in natura
Discute-se nos autos se incidem contribuições previdenciárias sobre o auxílio-
alimentação pago in natura por empresa sem inscrição no PAT. Conforme relatório fiscal,
“constitui Fato Gerador das contribuições lançadas a parcela ‘in natura’, paga pela empresa
sem observância da legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador”. Já a decisão
recorrida expressamente menciona que “o debate em questão, como já referido, diz respeito às
cestas básicas” (vide voto) e que “o auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou
não no Programa de Alimentação do Trabalhador” (vide ementa).
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.001206/2010-55

Pois bem. Após reiterados julgamentos do Superior Tribunal de Justiça favoráveis
aos contribuintes a esse respeito, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer
PGFN/CRJ/no 2117/2011, que aborda inclusive a questão relativa ao PAT. Veja-se:
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
Naquele mesmo ano de 2011 foi editado o Ato Declaratório no 03, que prevê o
seguinte:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ
29/11/2007).
Esse Ato Declaratório, que dispensa a Procuradoria de contestar e recorrer, bem
como desistir de recursos já interpostos, foi aprovado pelo Ministro de Estado e consta da lista de
dispensar e recorrer do site daquele órgão, de modo que a matéria está pacificada e foi fixada a
seguinte tese: é incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-
alimentação in natura, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT. Nesta Turma o tema está igualmente pacificado, conforme se vê no seguinte
julgamento, decidido por unanimidade:
Número do Processo 12963.000785/2010-00
Contribuinte MUNICIPIO DE ANDRADAS
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão 23/10/2018
Relator(a) ANA PAULA FERNANDES
No Acórdão 9202-007.295
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
[...]
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Mário
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.001206/2010-55

Pereira de Pinho Filho (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ementa(s)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2005 a
31/12/2005 PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE.
O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária,
por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
Diante do exposto, e também por compartilhar do entendimento fixado na tese
acima, entendo que o recurso deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital